Tribunal: TJSP
Processo: 1017012-12.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelação de ambas as partes – Alegação do autor que não contratou descontos em benefício previdenciário – Desacolhimento – Réu juntou documentos com assinatura, acompanhados de outros que certificam sua autenticidade – Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelação de ambas as partes – Alegação do autor que não contratou descontos em benefício previdenciário – Desacolhimento – Réu juntou documentos com assinatura, acompanhados de outros que certificam sua autenticidade – Não comprovação do vício de consentimento alegado – Impugnação genérica dos documentos – Inviabilidade – Réu provou a filiação do autor ao sindicato e a autorização dos descontos mensais – Art. 373, II, do CPC – Sentença reformada – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E APELO DO RÉU PROVIDO.